Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DESPACHO Intime-se a impetrante UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO para se manifestar sobre a petição juntada pelo DISTRITO FEDERAL no ID. 73736166. Prazo de dez dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15